Tribunal: TJDFT
Processo: 0016465-06.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016465-06.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 74458235, o exequente pugnou “seja dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à NUGEP para apreciação do recurso constante do ID 9694199 – Pág. 2 - 15, mormente porque o acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 12 a 23 de fevereiro do corrente ano, rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107(Tema 792 da repercussão geral), o qual transitou em julgado em 25/03/2021, restando assentado a seguinte tese: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (docs. anexos)”. Intimado, o DF requereu “seja certificado nos autos se houve o trânsito em julgado do RE 729.107 (Tema 792 de Repercussão Geral), uma vez que toda a controvérsia anterior estava relacionada à possibilidade ou não de prosseguimento do feito antes de a referida tese estar definitivamente estabelecida, como mostram todos os últimos recursos interpostos pela parte contrária, tanto perante este TJDFT quanto perante o STJ” (ID: 76108966). Pois bem. No ID: 9694199, Pág. 2 -15, o SINDIRETA interpôs recurso extraordinário contra v. Acórdão que decidiu pela aplicação, ao caso, da Lei Distrital n. 3.624/2005. O referido RE encontra-se sobrestado por força da decisão de ID: 9694208. Remetam-se os presentes autos à douta Presidência, haja visto o pedido do exequente de ID: 74458235. Brasília, 11 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR